Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019287-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J.L.C. PARDAL - LOGISTICA - ME - CNPJ: 10.947.503/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ CARRETO PARDAL - CPF: 318.579.811-20 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo parcialmente a execução, sob o fundamento de que o serviço seria indivisível, incompatível com a natureza das taxas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança da TACIN à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada desconsidera o entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4. A TACIN, conforme demonstrado nos autos, atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, estando vinculada ao exercício regular do poder de polícia ambiental e à prestação efetiva ou potencial do serviço.

5. O afastamento da cobrança pelo juízo de origem representa afronta aos arts. 926 e 927, I, do CPC/2015, que impõem a observância dos precedentes vinculantes e a uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 144; CPC, arts. 926 e 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 19.12.2017; STF, ARE 972.352, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.03.2019; STF, Tema 1.282 da RG, DJe 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004532-18.2017.8.11.0003, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, em decorrência, extinguiu parcialmente o feito executivo.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, em que se firmou tese no sentido da constitucionalidade das taxas instituídas pelos Estados em decorrência da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, quando prestados ou disponibilizados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Argumenta que a decisão impugnada afronta o regime de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 e a autoridade das decisões da Corte Suprema, incorrendo em erro de subsunção ao afastar a aplicação da tese firmada.

Defende a legitimidade da TACIN, destacando que o tributo em questão observa todos os requisitos constitucionais exigidos para a instituição de taxas, como a especificidade e divisibilidade do serviço, a utilização efetiva ou potencial pelo contribuinte, a vinculação da receita à finalidade específica (no caso, o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros) e a proporcionalidade dos critérios de cálculo.

Aduz que a extinção parcial da execução compromete a continuidade de serviço público essencial e representa risco concreto à integridade física da coletividade, à segurança patrimonial e à proteção ambiental, invocando, assim, o
periculum in mora
para justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Acrescenta que a reversibilidade da medida judicial é limitada, diante do risco de desestruturação do serviço de segurança contra incêndio, com prejuízos à coletividade.

Diante desse contexto, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a regularidade de sua exigência, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto ao referido crédito tributário.

Deferido o efeito suspensivo (id. 293735366).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004532-18.2017.8.11.0003, reconheceu a inconstitucionalidade , nos seguintes termos:

“[...] Em atenção à CDA exequenda, percebo que o Estado de Mato Grosso visa cobrar débito referente à “TACIN”, em clara violação ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo Plenário do STF, através do RE 643.247/SP.

Isto porque, é certo que a cobrança relativa à TACIN deve ser por meio de impostos e não de taxas, pois se trata de serviço indivisível, ou seja, este se trata de prestação de cunho público, não podendo, em contrapartida, exigir-se pagamento de taxas para tal.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade assentou o entendimento de que “a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo” (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019).

Além disso, no próprio texto constitucional no art. 145, inciso II, está estabelecido que a taxa poderá ser instituída quando se tratar de serviço divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, vejamos:

[...]

Considerando que a prestação da atividade de prevenção e de combate a incêndio se caracteriza como segurança pública, logo, tem-se caracterizado um serviço indivisível, devendo, portanto, ser prestado pelo ente estatal, cuja remuneração se dá por meio de impostos, vedando-se a estipulação de taxa como condição para seu fornecimento, até porque o cidadão já contribui diretamente na remuneração dos órgãos de preservação da ordem pública por meio de impostos, conforme dispõe o art. 144, da Constituição Federal,
in verbis
:

[...]

Ainda, analisando a legalidade das taxas de combate a incêndios, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).

Portanto, o débito relativo à TACIN deve ser reconhecido como ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA PARCIALMENTE, a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança da TACIN e, via de consequência, declarar a inexigibilidade do referido débito, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Assim, deve o feito prosseguir em relação aos demais débitos constantes na CDA exequenda.

Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo.

Portanto, intime-se o Estado de Mato Grosso para que,

no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o valor atualizado do débito, excluindo o débito da TACIN, bem como se manifeste acerca do pedido de id. 191068275.

Após, voltem-me conclusos. [...]”.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal gira
em torno da legitimidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cuja cobrança foi afastada pelo Juízo de origem sob o fundamento de sua inconstitucionalidade, por entender tratar-se de serviço indivisível, incompatível com o regime jurídico das taxas.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2017, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anterior proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 927, inciso I, e 926 do Código de Processo Civil.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis, e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Agravo de Instrumento interposto para que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento à demanda executiva, com relação à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para dar regular prosseguimento da execução fiscal também em relação
à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025